Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702913-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Felipe Pascoal Nogueira Eluan contra decisão que reconheceu a prevenção e indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 69064765). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO